Tribunal: TCU
Processo: 021.730/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Gilmar Ferreira, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelaram a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), que deliberou no sentido de: '9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção") , aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.' considerando, ademais, que foi constatado para fins de cômputo de anuênios o tempo de serviço prestado ao Ministério da Agricultura no período de 2/7/1979 a 8/9/1987, apesar de ao término daquele interregno ter ocorrido o rompimento do vínculo jurídico do servidor; considerando que o interessado somente retornou ao serviço público em 18/12/1989, já na condição de servidor do Tribunal Regional Federal da 1a Região; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), em sede de consulta, expressou que " em consonância com a jurisprudência desta Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que institui a vantagem anteriormente concedida "; considerando que a jurisprudência do TCU não admite o cômputo de períodos descontínuos de trabalho para obtenção da vantagem denominada adicional de tempo de serviço, como restou pacificado por meio do Acórdão 2100/2022-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gilmar Ferreira; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.730/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilmar Ferreira (XXX.665.631-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 1.7.2. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2.2. dê ciência desta decisão ao interessado, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.3. no prazo de trinta, dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelo interessado.